Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TESTEMUNHO INDIRETO. PROVA IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e das testemunhas policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria do crime de furto praticado pelo réu.
II – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III – Os depoimentos prestados por agentes do estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos dos policiais que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima.
V – Recurso conhecido e desprovido.